Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701157-13.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, D. A. M. EMBARGADO: KAZUO OFUGI, L. L. M. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA e OUTROS contra a decisão de ID 23400588, que negou seguimento à apelação interposta no ID 20687925, em razão da ausência de comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal no prazo assinalado no decisum de ID 22884997. Em suas razões (ID 23812347), aduzem a tempestividade dos presentes aclaratórios, ante a previsão de contagem dos prazos processuais em dobro quando houver litisconsortes em polos idênticos representados por diferentes profissionais do direito, com escritórios distintos, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Civil. Apontam ter realizado o pagamento das custas dentro do prazo estabelecido por este Juízo, colacionando a respectiva guia em atraso em decorrência de problemas no sistema deste Tribunal, “o que frequentemente ocorre no sistema eletrônico”. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeito modificativo, a fim de que o feito seja chamado à ordem, determinando-se o prosseguimento da apelação. É breve o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se ter o decisum impugnado sido disponibilizado no DJe do dia 23/02/2021, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar recurso em 25/02/2021, findando-se em 03/03/2021, consoante informado pelos próprios embargantes. Como os presentes aclaratórios foram protocolizados apenas em 05/03/2021, manifesta a sua intempestividade. Cumpre esclarecer que a contagem do prazo em dobro, na forma do art. 229 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos eletrônicos, consoante disposto no §2o do mesmo dispositivo legal, in verbis: Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. § 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. PRAZO EM DOBRO PROCURADORES DISTINTOS. ART. 229, § 2o, CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA. § 2° DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. [...] 3 - Em regra, prevê-se que os prazos processuais serão contados em dobro na hipótese de haver litisconsortes detentores de procuradores diferentes, pertencentes a escritórios de advocacia distintos, desde que a defesa ou o recurso não seja apresentado por apenas um deles. Ocorre que, por expressa previsão normativa, tal disposição normativa não tem lugar em processos em autos eletrônicos (CPC, art. 229, § 2o). [...] Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1204872, 00253483820168070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator